Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS VEXATÓRIAS ENCAMINHADAS PARA A AUTORA RELATIVAS A TERCEIRA PESSOA. ENCAMINHAMENTO DE E-MAILS, MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. FATOS INCONTROVERSOS. ART. 341 DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da data da presente sentença.”

2. Em breve resumo, a autora afirma que vem recebendo ligações e mensagens no aplicativo WhatsApp diuturnamente relativas a cobranças de terceira pessoa (sua madrasta). Em contestação, a empresa requerida apresentou contestação genérica, com o argumento que não são cabíveis danos morais ao caso em tela.

3. RECURSO DA RÉ: Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 50222297 a 50222300). Contrarrazões apresentadas (ID no 50222312) pelo improvimento do recurso.

4. RECURSO DA AUTORA: Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 50222305 a 50222308). Contrarrazões apresentadas (ID no 50222314) pelo improvimento do recurso.

5. Passo à análise dos recursos de ambas as partes. Em suas razões recursais, a 1a recorrente (ATIVOS S.A.) afirma que não houve danos morais, bem como não há provas nos autos que demonstrem que as ligações e mensagens foram efetivamente enviadas pela empresa. Nas razões recursais da parte autora, ora 2a recorrente, tem-se por argumento que o valor fixado a título de reparação por danos morais foi ínfimo, bem como não foi considerado o fato das cobranças serem recebidas por ela, mas direcionadas a terceiros.

6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

7. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa recorrida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte recorrente não provou os fatos constitutivos do seu direito.

8. No caso em tela, a 2a recorrente anexou aos autos inúmeros e-mails de cobranças (ID no 50222262), notificação de cessão de crédito (ID no 50222266), todas em nome de MARIA APARECIDA ANDRADE; carta de acordo feito com esta pessoa (ID no 50222267); áudios que comprovam as cobranças realizadas por telefone, todas em nome da Sra. Maria, e não da 2a recorrente (ID no 50222268 e 50222269). Ademais, é visível que cada e-mail encaminhado ou cobrança feita, a logomarca da 1a recorrente está no papel, sendo infundada a tese de que não houve comprovação que foi ela quem enviou as cobranças. Mais cobranças no ID no 50222291, pg. 02.

9. Logo, não bastasse a comprovação material das cobranças em nome de terceiros encaminhadas à 2a recorrente/autora, a 1a recorrente/ré sequer impugnou a narrativa inicial, tornando-a incontroversa, nos termos do art. 341 do CPC.

10. Analisando o contexto e o conjunto probatório, conclui-se que cabia à 1a recorrente/ré comprovar que os e-mails não foram enviados por ela ou que nunca encaminhou qualquer cobrança para a parte autora, o que não foi feito.

11. Assim, a efetivação reiterada de telefonemas, envio de mensagens e e-mails, por empresa de cobrança, encaminhadas para a 2a recorrente relativas a outra pessoa caracteriza o constrangimento descrito no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor. Tal prática é vedada, pois expõe a ridículo o consumidor e lhe causa grande constrangimento, impondo-se ao requerido o dever de indenizar a vítima, em face de sua responsabilidade que é objetiva, conforme verificado in casu. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

12. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.

13. No caso em apreço, verifica-se que a 2a recorrente recebeu mensagens, e-mails e telefonemas de cobranças sem sequer estar devendo qualquer quantia. O mero despreparo e desprezo que a empresa recorrente demonstrou para com seus consumidores, expondo as dívidas de uma terceira pessoa para a 2a recorrente é grave e lamentável.

14. Ademais, para a fixação do quantum, necessário que a empresa recorrente se atente para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestador de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais. Na hipótese, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é proporcional e razoável, sendo consentâneo com os valores fixados em casos semelhantes por esta Turma.

15. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.

16. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.

17. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e finalidade educativa da medida, necessária a majoração do valor fixado, a fim de atender sua finalidade. Portanto, o valor fixado na sentença é razoável para o caso analisado.

18. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes.

20. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.